Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-88.2020.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO REIS GUEDES PAIS - CPF: 026.530.641-89 (RECORRENTE), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DO BANCO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por
PAULO REIS GUEDES
, em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento enviado pelo aplicativo WhatsApp.

2.

Sentença de mérito que, julgou improcedente os pedidos
. Insurgência da parte autora.

3.

O acervo probatório dos autos, demonstra que, o Recorrente foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrida, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

4.

Autor que, recebeu uma mensagem do número 29062, informando que já estava disponível boleto para liquidação do seu financiamento, e após mensagem pelo aplicativo WhatsApp através do nº +55 11 99508-4149, se identificando por Rebeca da Central de Atendimento Bradesco, nos seguintes termos: “sobre solicitação de quitação o valor fica e quitação no valor de R$ 7.240,00 reais o sr envie foto do documento do veículo para entrada no gravame e gerar boleto de quitação”.

5.

Nesse caso, verifico que o fraudador se utilizou de informações fornecidas pela própria parte autora em conversa via WhatsApp, e sobrepôs à criação de um boleto fraudulento que foi pago pelo Recorrente.

6.

Não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrida, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

7.

Desta feita, entendo que a recorrida não detém responsabilidade civil com o recorrente, sendo evidente que, a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

8.

Sentença mantida.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno a
autora/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021